Tribunal: TJMT
Processo: 1017843-49.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017843-49.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0001-98 (AGRAVADO), LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - CPF: 267.276.118-31 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), WILLIAM ROBERTO CRESTANI - CPF: 226.461.638-51 (ADVOGADO), MARIANA CARVALHO BAYMA - CPF: 039.891.633-02 (ADVOGADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0008-64 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS ZEM - CPF: 716.028.448-87 (AGRAVADO), LUIS FERNANDO SARTINI FELLI - CPF: 067.604.608-80 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0001-98 (AGRAVANTE), MARIANA CARVALHO BAYMA - CPF: 039.891.633-02 (ADVOGADO), WILLIAM ROBERTO CRESTANI - CPF: 226.461.638-51 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - CPF: 267.276.118-31 (ADVOGADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0008-64 (AGRAVANTE), MARIANA CARVALHO BAYMA - CPF: 039.891.633-02 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), WILLIAM ROBERTO CRESTANI - CPF: 226.461.638-51 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - CPF: 267.276.118-31 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS ZEM - CPF: 716.028.448-87 (AGRAVANTE), WILLIAM ROBERTO CRESTANI - CPF: 226.461.638-51 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MARIANA CARVALHO BAYMA - CPF: 039.891.633-02 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - CPF: 267.276.118-31 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO SARTINI FELLI - CPF: 067.604.608-80 (AGRAVANTE), WILLIAM ROBERTO CRESTANI - CPF: 226.461.638-51 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - CPF: 267.276.118-31 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MARIANA CARVALHO BAYMA - CPF: 039.891.633-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO FISCAL DO CONVÊNIO ICMS 100/97. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS COMO CONDIÇÃO DE FRUIÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA LEGÍTIMA. LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA SELIC. TEMA 1.062/STF. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO ÔNUS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que, nos autos de apelação cível oriunda de embargos à execução fiscal, manteve a validade da glosa de benefício fiscal previsto no Convênio ICMS 100/97 por ausência de regularidade fiscal, e deu parcial provimento ao recurso apenas para redimensionar os honorários advocatícios, em razão da limitação dos juros moratórios à Taxa SELIC, conforme entendimento do STF (Tema 1.062).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a exigência de Certidão Negativa de Débitos como condição para fruição do benefício fiscal previsto no Convênio ICMS 100/97, à luz do art. 155, § 2º, XII, “g”, da CF e da LC nº 24/1975; e (ii) saber se a limitação dos juros à Taxa SELIC, com redução substancial do valor executado, autoriza a redistribuição proporcional da sucumbência, à luz do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. O Convênio ICMS 100/97 possui natureza autorizativa, estabelecendo balizas gerais para concessão de benefício fiscal, cabendo ao Estado, no exercício de sua competência regulamentar, disciplinar condições operacionais e obrigações acessórias destinadas à fiscalização do incentivo, desde que não alterado o núcleo material do benefício.

4. A exigência de regularidade fiscal, prevista na legislação estadual, constitui obrigação acessória, nos termos do art. 113, § 2º, do CTN, voltada ao controle da adimplência tributária e compatível com os princípios da legalidade, da moralidade administrativa e da isonomia, não configurando inovação indevida nem afronta ao art. 155, § 2º, XII, “g”, da CF.

5. A ausência de CND válida no momento das operações autoriza a suspensão do benefício fiscal e legitima a cobrança do ICMS correspondente, não havendo nulidade na glosa promovida pela administração tributária.

6. A limitação dos juros moratórios à Taxa SELIC, em observância ao entendimento firmado pelo STF no Tema 1.062, implicou redução substancial do valor executado, caracterizando êxito parcial dos embargantes e autorizando a redistribuição proporcional dos honorários advocatícios, nos termos dos arts. 85 e 86 do CPC.

7. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à instauração da demanda suportar os ônus sucumbenciais na medida de sua responsabilidade. Ainda que a adequação dos juros decorra de orientação jurisprudencial superveniente, a execução foi proposta com base em critérios posteriormente reconhecidos como inadequados, legitimando o redimensionamento da sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravos internos desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. É legítima a exigência, prevista em regulamento estadual, de regularidade fiscal comprovada por Certidão Negativa de Débitos como condição para fruição de benefício fiscal de ICMS instituído por convênio do CONFAZ, por se tratar de obrigação acessória de natureza fiscalizatória, que não altera o núcleo material do incentivo. 2. A limitação dos juros moratórios à Taxa SELIC, com redução substancial do valor executado, configura sucumbência da Fazenda Pública e autoriza a redistribuição proporcional dos honorários advocatícios, à luz dos arts. 85 e 86 do CPC e do princípio da causalidade."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravos internos interpostos por ambas as partes nos autos da Apelação Cível nº 1017843-49.2023.8.11.0041, oriunda de embargos à execução fiscal opostos por FMC Química do Brasil Ltda., Antonio Carlos Zem e Luis Fernando Sartini Felli em face do Estado de Mato Grosso.

A controvérsia tem origem na Execução Fiscal nº 1037104-68.2021.8.11.0041, ajuizada pelo Estado para cobrança do crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa nº 2021434536, no valor histórico de R$ 45.871,20, decorrente de glosa de benefício fiscal relativo ao ICMS.

Na origem, os embargos foram julgados improcedentes, reconhecendo-se a legalidade da exigência de regularidade fiscal (CND) como condição para fruição de benefício tributário.

Após o acolhimento de embargos de declaração, alterou-se o resultado do julgado para dar-se parcial provimento aos embargos tão somente para limitar os juros moratórios à Taxa SELIC, com fundamento no entendimento firmado pelo STF no Tema 1.062.

Em sede recursal, este Relator, em juízo monocrático (id. 327368359), deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes, exclusivamente para redimensionar a sucumbência, reconhecendo que a limitação dos juros a Taxa SELIC implicou em substancial redução do valor executado, razão pela qual determinou a distribuição proporcional dos honorários advocatícios. No mais, manteve-se a validade da cobrança tributária, inclusive quanto à exigência de regularidade fiscal como condição para fruição do benefício do Convênio ICMS 100/97.

Irresignados, os embargantes sustentam no presente agravo, em síntese: (i) a inexistência de previsão expressa no Convênio ICMS 100/97 condicionando o benefício à apresentação de CND; (ii) a impossibilidade de o Estado inovar por meio de regulamento; (iii) afronta ao princípio da legalidade tributária; e (iv) violação ao artigo 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição Federal e à Lei Complementar nº 24/75.

Requerem, assim, a reforma integral da decisão para reconhecer a nulidade da glosa do benefício fiscal.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, defende em suas razões recursais, em suma, que a redução do valor executado não decorreu de reconhecimento do mérito da pretensão dos embargantes, o que afastaria o princípio da causalidade a ensejar a imposição de honorários sucumbenciais.

Requereu, assim, o afastamento da condenação imposta na decisão monocrática.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, pugnando uma e outra pelo desprovimento dos agravos adversos.

A intervenção ministerial foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravos internos interpostos por ambas as partes nos autos da Apelação Cível nº 1017843-49.2023.8.11.0041, oriunda de embargos à execução fiscal opostos por FMC Química do Brasil Ltda., Antonio Carlos Zem e Luis Fernando Sartini Felli em face do Estado de Mato Grosso.

A controvérsia posta nos agravos internos cinge-se a dois pontos centrais.

O primeiro refere-se à legalidade da exigência de Certidão Negativa de Débitos como condição para fruição do benefício fiscal previsto no Convênio ICMS 100/97, questão suscitada pelos contribuintes agravantes.

O segundo diz respeito à distribuição dos honorários advocatícios, impugnada pelo Estado de Mato Grosso, que sustenta não ter dado causa à redução do valor executado decorrente da limitação dos juros à Taxa SELIC.

Cumpre analisar cada uma das insurgências à luz da legislação aplicável, da jurisprudência consolidada e dos elementos constantes dos autos.

Ambos os recursos merecem ser conhecidos, porquanto tempestivos e adequadamente instruídos. No mérito, contudo, não comportam provimento, pelas razões que se passa a expor.

Pois bem.

Acerca da insurgência dos contribuintes, estes, resumidamente, defendem que a exigência de CND válida para fruição do benefício do Convênio ICMS 100/97 não encontra respaldo no texto do convênio, configurando inovação indevida por parte do regulamento estadual.

A tese, contudo, não se sustenta.

É incontroverso que o Convênio ICMS 100/97 autoriza os Estados a conceder isenção ou redução de base de cálculo nas operações com insumos agropecuários. De fato, o texto convenial não menciona expressamente a exigência de CND.

Todavia, a interpretação literal isolada do convênio não esgota a análise.

A Constituição Federal, em seu artigo 155, § 2º, XII, alínea “g”, atribui aos convênios firmados no âmbito do CONFAZ a disciplina da concessão de benefícios fiscais de ICMS. Contudo, tais convênios estabelecem a autorização e as balizas gerais do benefício, não se confundindo com a disciplina operacional e fiscalizatória que compete aos Estados no exercício de sua competência regulamentar.

Sob a perspectiva sistemática, deve-se considerar que o poder regulamentar estadual pode instituir obrigações acessórias voltadas à fiscalização e ao controle da regularidade fiscal do contribuinte, desde que não desnature o conteúdo material do benefício.

A exigência de regularidade fiscal não altera o núcleo do benefício previsto no Convênio 100/97, tampouco cria nova hipótese de incidência tributária. Trata-se, antes, de condição administrativa voltada à verificação da adimplência do contribuinte, compatível com os princípios da moralidade administrativa e da capacidade contributiva.

Sob o prisma teleológico, o objetivo do benefício fiscal é fomentar determinadas atividades econômicas, não premiar contribuintes inadimplentes. Exigir regularidade fiscal revela-se medida coerente com a finalidade do sistema tributário.

Neste sentido, é o posicionamento desta Egrégia Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS INCIDENTE SOBRE OPERAÇÕES COM DEFENSIVOS AGRÍCOLAS. BENEFÍCIO FISCAL FUNDADO NO CONVÊNIO ICMS 100/97. NULIDADE PARCIAL DA CDA POR INDICAÇÃO DE FUNDAMENTO LEGAL REVOGADO. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL/CND COMO CONDIÇÃO PARA FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO PREVISTO EM CONVÊNIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA LEGÍTIMA. MANUTENÇÃO PARCIAL DA EXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução fiscal opostos em face do Estado de Mato Grosso, reconhecendo a ilegitimidade passiva de dois corresponsáveis e determinando a limitação da atualização do débito tributário à Taxa Selic, bem como mantendo a exigência do ICMS lançado em certidões de dívida ativa em razão da suspensão de benefício fiscal incidente sobre operações com defensivos agrícolas. A insurgência recursal dirige-se apenas contra a parte da decisão que reputou legítima a suspensão do benefício fiscal e a consequente cobrança do imposto, sob o fundamento de que a exigência de regularidade fiscal, comprovada por certidão negativa de débitos, não estaria prevista no Convênio ICMS 100/97 e excederia a competência normativa estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a CDA n. 20221572 é nula em razão da indicação, como fundamento legal do crédito tributário, de dispositivo regulamentar revogado à época dos fatos geradores; (ii) estabelecer se é legítima a exigência, prevista no art. 14 do RICMS/MT e em normas estaduais correlatas, de regularidade fiscal comprovada por Certidão Negativa de Débitos como condição para fruição do benefício fiscal previsto no Convênio ICMS 100/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A certidão de dívida ativa que tem como suporte normativo dispositivo de regulamento de ICMS integralmente revogado antes da ocorrência dos fatos geradores viola o art. 202, III, do CTN, por não indicar corretamente a origem e a natureza do crédito tributário, configurando vício substancial que impede o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelo contribuinte.

4. Os convênios celebrados no âmbito do CONFAZ, a exemplo do Convênio ICMS 100/97, possuem natureza autorizativa, cabendo ao Estado que internaliza o convênio exercer sua autonomia político-administrativa, prevista no art. 18 da Constituição Federal, para disciplinar as condições formais, os mecanismos de controle e as obrigações acessórias necessárias à fiscalização do benefício, em consonância com a Lei Complementar n. 24/1975.

5. A exigência de regularidade fiscal como condição para fruição de benefícios tributários, prevista de forma geral no art. 14 do RICMS/MT, constitui obrigação acessória legítima, de natureza fiscalizatória, que não altera o conteúdo material do benefício instituído pelo Convênio ICMS 100/97, mas apenas condiciona o tratamento tributário favorecido ao adimplemento das obrigações tributárias pelo contribuinte, em harmonia com os princípios da moralidade administrativa, da isonomia tributária e da responsabilidade fiscal.

6. A ausência de certidão negativa de débitos válida no momento das operações demonstra o descumprimento da obrigação acessória de manutenção da regularidade fiscal, autoriza a suspensão do benefício fiscal e legitima a cobrança do ICMS relativo às operações realizadas sem o atendimento das condições regulamentares, bem como a inclusão do contribuinte em regime cautelar previsto na legislação estadual, como medida de controle preventivo da aplicação dos incentivos fiscais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A certidão de dívida ativa fundada em dispositivo de regulamento de ICMS já revogado à época dos fatos geradores viola o art. 202, III, do CTN e é nula, configurando vício insanável que impede sua substituição e acarreta o cancelamento da cobrança nela consubstanciada. 2. É legítima a exigência, prevista em regulamento estadual, de regularidade fiscal comprovada mediante certidão negativa de débitos como condição para fruição de benefício fiscal de ICMS instituído por convênio do CONFAZ, quando tal obrigação acessória se destina ao controle e fiscalização do incentivo, sem alteração do núcleo material do benefício

Dispositivos relevantes citados: /1988, arts. 18 e 155, § 2º, XII, g; CTN, arts. 113, § 2º, e 202, III; LC n. 24/1975, arts. 1º e 7º; Convênio ICMS 100/97; RICMS/MT (Decreto n. 2.212/2014), art. 14; CPC/2015, arts. 85, § 3º, e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.060.100/SC, Primeira Turma, j. 2.10.2023; STJ, AgInt no RMS n. 53.001/MS, Primeira Turma, j. 16.5.2017; TJMG, AI n. 2070334-85.2023.8.13.0000, 5ª Câmara Cível, j. 11.4.2024; TJMT, N.U 1008814-30.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.6.2025; TJMT, N.U 0012656-80.2012.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.9.2016; TJMT, N.U 1013315-61.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.7.2025; TJMT, N.U 1027715-46.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.10.2025.

(N.U 1017803-67.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026)

Cumpre frisar que o caso não configura afronta ao princípio da legalidade tributária.

Pelo contrário, a exigência de CND configura obrigação acessória, nos termos do artigo 113, §2º, do CTN, regularmente instituída por ato infralegal, vinculada a legislação tributária e voltada à fiscalização do tributo, portanto, em estrita conformidade com o que regem os princípios do direito tributário.

A norma regulamentar, qual seja, aquela prevista no artigo 9º-A do RICMS/MT, não ampliou o alcance do tributo nem modificou o benefício concedido pelo convênio, apenas condicionou sua fruição a comprovação de regularidade fiscal, providencia legítima no âmbito da administração tributária.

A decisão monocrática, nesse ponto, encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça.

Não há, portanto, razão para sua reforma.

De outro lado, o Estado de Mato Grosso sustenta que não deveria ter sido condenado ao pagamento proporcional de honorários advocatícios, pois a redução do valor executado decorreu de alteração legislativa superveniente que determinou a aplicação da Taxa SELIC.

Também aqui não assiste razão ao agravante.

Os embargos à execução foram parcialmente acolhidos para limitar os juros moratórios à Taxa SELIC, em conformidade com entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062.

A decisão monocrática reconheceu que tal limitação implicou redução aproximada de 40% do valor executado, razão pela qual redimensionou a sucumbência.

O argumento de que a redução decorreu exclusivamente de alteração legislativa superveniente não afasta a incidência do princípio da causalidade.

Nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, a parte vencida deve arcar com os honorários advocatícios.

Ainda que a alteração normativa tenha ocorrido no curso da demanda, o fato é que a execução foi proposta com base em critérios posteriormente reconhecidos como inadequados à luz da jurisprudência vinculante.

O Estado deu causa à instauração da execução fiscal nos moldes em que ajuizada. A necessidade de oposição de embargos decorreu diretamente da cobrança promovida.

Assim, sob o enfoque lógico-jurídico, estabelece-se o seguinte silogismo:

Premissa maior: quem dá causa à instauração do processo deve suportar os ônus sucumbenciais, na medida de sua responsabilidade.

Premissa menor: o Estado promoveu execução fiscal com critérios de atualização posteriormente limitados por entendimento vinculante.

Conclusão: o Estado responde proporcionalmente pelos honorários, na medida da redução do crédito.

A redistribuição proporcional da sucumbência revela-se adequada e alinhada ao princípio da causalidade.

Não se trata de penalizar o ente público por alteração legislativa, mas de reconhecer que houve êxito parcial dos embargantes, com efetiva redução do valor exigido.

Neste sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DO PROCON – REDUÇÃO DA MULTA ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DEVIDA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 57 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OBSERVAÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Visualizado a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumulada com a necessidade do ajuste da aplicação do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, há de se modificar o montante da multa aplicada.

2 – Nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que ambas as partes são sucumbentes em partes dos pedidos, os honorários advocatícios devem ser fixados proporcionalmente.

(N.U 0011388-52.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022)

A decisão agravada mostrou-se técnica, equilibrada e juridicamente fundamentada.

Ante o exposto, nego provimento a ambos os agravos internos, mantendo-se inalterada a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026